Tribunal: TCU
Processo: 021.969/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7672/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria em favor de Regina Lucia Barrozo, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, submetida a este Tribunal para exame de legalidade e registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 2o da Lei 8.911/1994, c/c art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 (16/12/1998); Considerando que, no caso concreto, o direito à aposentadoria foi implementado após 16/12/1998; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, tendo por paradigma o Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler), acompanhado por iterativas deliberações, a exemplo dos Acórdão 8186/2021-TCU-Primeira Câmara (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), 8.477/2021-Primeira Câmara (relator: Ministro Benjamin Zymler), 8.311/2021-Primeira Câmara (relator: Ministro Vital do Rêgo), 6.289/2021-Primeira Câmara (relator: Ministro Jorge Oliveira), 8.694/2021-Primeira Câmara (relator: Ministro Substituto Augusto Sherman), 1.746/2021-Segunda Câmara (relator: Ministro Augusto Nardes), 6.835/2021-Segunda Câmara (relator: Ministro Aroldo Cedraz), 8.082/2021-Segunda Câmara (relator: Ministro Raimundo Carreiro), 12.983/2020-Segunda Câmara (relatora: Ministra Ana Arraes), 8.111/2021-Segunda Câmara (relator: Ministro Bruno Dantas) e 7.965/2021-Segunda Câmara (relator: Ministro Substituto Marcos Bemquerer), entre outros; Considerando os pareceres convergentes da então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip), atual Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da responsável; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato em exame foi encaminhado ao TCU em 27/9/2018, não tendo transcorrido, portanto, o prazo de cinco anos a ensejar o registro tácito ( Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues); ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor da interessada identificado no item 1.1 e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 021.969/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Regina Lucia Barrozo (XXX.273.211-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. faça cessar, no prazo de quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2.3. disponibilize a este Tribunal, no prazo de trinta dias, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.